Tribunal: STF
Processo: HC 61540
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA. NÃO TENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL JULGADO A
APELAÇÃO A QUE SE REFERIA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONTRA O QUAL SE INSURGE O PACIENTE, DIFERENTEMENTE DO QUE, POR EQUÍVOCO, ENTENDERA AQUELA CORTE, POIS A APELAÇÃO POR ELA JULGADA DIZIA
RESPEITO A OUTRO PROCESSO A QUE IGUALMENTE RESPONDEU O PACIENTE, NÃO PODE DITO TRIBUNAL SER CONSIDERADO COATOR, PELO QUE LHE CABE EXAMINAR E DECIDIR O PRESENTE "HABEAS CORPUS". DEVOLUÇÃO, PARA QUE ALI SEJA JULGADO O PACIENTE.